Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Recurso inominado. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Contratação digital. Falta de demonstração de manifestação de vontade. Fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Daycoval contra a sentença que declarou nulos os contratos de empréstimos consignados de números 50-018738387/23 e 50-012171851/22, determinando o desfazimento dos contratos e condenando o recorrente à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, abatendo-se os valores efetivamente recebidos pela autora, além de determinar o cancelamento imediato dos descontos no benefício previdenciário da autora.
2. A sentença recorrida fundamentou-se na insuficiência de provas apresentadas pelo banco quanto à regularidade das contratações, apontando que o recorrente não comprovou a autenticidade e a veracidade dos contratos digitais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1495920/DF). A magistrada destacou a ausência de elementos essenciais como as conversas que subsidiaram a contratação e a impossibilidade de aferir a autenticidade da biometria apresentada.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões suscitadas no recurso ora apreciado: competência dos juizados especiais para o julgamento da causa e, no mérito, a validade da contratação de cartão de crédito consignado por parte da autora
III. Razões de decidir
4. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso foram juntadas provas documentais suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica. Preliminar rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. O recorrente alega ser válido o contrato formalizado digitalmente, tendo sido confirmado por biometria facial e captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da real vontade do consumidor e da efetiva comunicação sobre as informações básicas que norteiam a obrigação, a contratação realizada à distância não pode subsistir validamente e se sujeita à anulação.
6. No caso dos autos, a autora declarou que jamais realizou as contratações e que os valores foram depositados em contas que não reconhece como de sua titularidade. Ademais, os contratos apresentados pelo recorrente estão desacompanhados das tratativas que teriam subsidiado as negociações e não demonstram a efetiva manifestação de vontade da autora. Não é razoável exigir que o consumidor arque com os ônus de contratações realizadas mediante fraude de terceiros.
7. Ainda, verificou-se que o autor, correntista do banco-réu, recebeu telefonema de terceiro imediatamente após encaminhar reclamação sobre a contratação fraudulenta ao banco. O fraudador estava de posse de informações sensíveis sobre seus dados bancários e a operação realizada, conquistando a confiança do cliente e induzindo-o a confirmar dados e fornecer elementos adicionais de segurança.
8. O recorrente, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimos por meio de contato digital, sem qualquer assinatura física ou mensagem de áudio ou vídeo que demonstrasse a ciência inequívoca e o consentimento do consumidor, assumiu os riscos inerentes ao negócio realizado à distância. Esses riscos incluem não apenas a identificação inadequada da pessoa que executa a contratação, mas também a exposição do consumidor a fraudes praticadas por terceiros.
9. Por essas razões, credita-se a prestação defeituosa do serviço não apenas à fragilidade das tecnologias empregadas na modalidade de contratação, mas também à negligência na guarda e proteção dos dados do cliente e da operação bancária, permitindo que fraudadores se passassem por representantes do banco para causar prejuízos à autora.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 55; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.08.2016; Súmula 479 do STJ.